Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições Corporativas
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. Pretensão de cobrança das contribuições "geral" e "adicional" previstas nos artigos 4o e 6o, do Decreto-Lei no 4.048/42. Possibilidade. Preliminares rejeitadas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção de prova pericial. Questão de direito e de fato documentalmente comprovável. LEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. Competência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. Pretensão de cobrança das contribuições "geral" e "adicional" previstas nos artigos 4o e 6o, do Decreto-Lei no 4.048/42. Possibilidade. Preliminares rejeitadas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção de prova pericial. Questão de direito e de fato documentalmente comprovável. LEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. Competência para o recolhimento do tributo prevista nos artigos 6o e 50, do Regimento Interno da instituição, aprovado pelo Decreto no 494/62, e na Cláusula Quinta do "Termo de Cooperação" firmado entre as partes. Legitimidade reconhecida de forma pacífica pela jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte. Precedentes. DECADÊNCIA. Inocorrência da decadência do direito de constituir os débitos em questão. Tributo sujeito à lançamento por homologação. Aplicação da testa definida pelo C. STJ no Recurso Especial no 973.733/SC. Incidência, no caso, do termo inicial previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Débitos devidamente constituídos pelas Notificações de Débito, expedidas dentro do lapso temporal estabelecido em lei. MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO. O tributo cobrado tem natureza de contribuição social geral, não se confundindo com a contribuição da seguridade social ou com a contribuição de intervenção no domínio econômico. Ausência de violação à base de cálculo estabelecida no artigo 149, da Constituição Federal. FILIAL DE SOROCABA. Estabelecimento comercial localizado em Sorocaba que é indissociável da pessoa jurídica a qual pertence, para fins de definição da atividade preponderante da empresa. Pessoa jurídica que, como um todo, tem como escopo social atividade preponderantemente industrial, sendo irrelevante o fato de uma de suas filiais exercer atividade comercial. Aliás, não há discriminação das atividades das filiais no contrato social trazido pela ré, bem como não há demonstração de que a filial de Sorocaba recolhe contribuição semelhante ao SENAC. COBRANÇA COM BASE EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. Ausência de comprovação de eventuais irregularidades na cobrança da contribuição adicional com base nas reclamações trabalhistas e demais documentos obtidos pelo SENAI. Autora que teve, tanto na via administrativa quanto na judicial, a oportunidade de questionar a origem dos débitos discutidos, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 13.000,00. Manutenção. Quantia que remunera condignamente o advogado da parte, à luz do esforço exigido para o desenlace da lide. Sentença mantida, com pequeno reparo, apenas para melhor estabelecer os consectários de mora aplicáveis ao caso. Alteração realizada ex officio. Incidência da taxa Selic no caso de cobrança de débito tributário. Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000042-33.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
2
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100
Apelante/Apelado: General Motors do Brasil Ltda
Apelado/Apelante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Comarca: São Paulo
Voto no 12388
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI.
Pretensão de cobrança das contribuições “geral” e
“adicional” previstas nos artigos 4o e 6o, do Decreto-
Lei no 4.048/42. Possibilidade. Preliminares rejeitadas.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Ausência
de
cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção
de prova pericial. Questão de direito e de fato
documentalmente
comprovável.
LEGITIMIDADE
ATIVA DO SENAI. Competência para o recolhimento
do tributo prevista nos artigos 6o e 50, do Regimento
Interno da instituição, aprovado pelo Decreto no
494/62, e na Cláusula Quinta do “Termo de
Cooperação” firmado entre as partes. Legitimidade
reconhecida de forma pacífica pela jurisprudência do
C. STJ e desta E. Corte. Precedentes. DECADÊNCIA.
Inocorrência da decadência do direito de constituir os
débitos em questão. Tributo sujeito à lançamento por
homologação. Aplicação da testa definida pelo C. STJ
no Recurso Especial no 973.733/SC. Incidência, no
caso, do termo inicial previsto no artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional. Débitos devidamente
constituídos pelas Notificações de Débito, expedidas
dentro do lapso temporal estabelecido em lei.
MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO. O
tributo cobrado tem natureza de contribuição social
geral, não se confundindo com a contribuição da
seguridade
social
ou
com
a
contribuição
de
intervenção no domínio econômico. Ausência de
violação à base de cálculo estabelecida no artigo 149,
da Constituição Federal. FILIAL DE SOROCABA.
Estabelecimento comercial localizado em Sorocaba
que é indissociável da pessoa jurídica a qual pertence,
para fins de definição da atividade preponderante da
empresa. Pessoa jurídica que, como um todo, tem
como escopo social atividade preponderantemente
industrial, sendo irrelevante o fato de uma de suas
filiais exercer atividade comercial. Aliás, não há
discriminação das atividades das filiais no contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
3
social trazido pela ré, bem como não há demonstração
de que a filial de Sorocaba recolhe contribuição
semelhante ao SENAC. COBRANÇA COM BASE
EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. Ausência
de comprovação de eventuais irregularidades na
cobrança da contribuição adicional com base nas
reclamações trabalhistas e demais documentos obtidos
pelo SENAI. Autora que teve, tanto na via
administrativa quanto na judicial, a oportunidade de
questionar a origem dos débitos discutidos, não
havendo que se falar em violação ao contraditório ou à
ampla defesa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Honorários advocatícios fixados, por apreciação
equitativa, em R$ 13.000,00. Manutenção. Quantia que
remunera condignamente o advogado da parte, à luz do
esforço exigido para o desenlace da lide. Sentença
mantida, com pequeno reparo, apenas para melhor
estabelecer os consectários de mora aplicáveis ao caso.
Alteração realizada ex officio. Incidência da taxa Selic
no caso de cobrança de débito tributário. Recursos
desprovidos, com observação.
Trata-se de apelações interpostas por GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA. e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL SENAI contra a r. sentença de fls. 1.494/1.505, que, nos autos de
ação ordinária ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira, julgou
procedente a ação, “para condenar a ré ao pagamento referente às contribuições
"geral" e "adicional", cujo valor total apurado até janeiro de 2016 foi de R$
1.308.116,81 (um milhão, trezentos e oito mil, cento e dezesseis reais e oitenta e um
centavos) com correção monetária pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir de janeiro de 2016 e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.”. Sucumbente, a requerida foi condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$13.000,00.
Apela a empresa ré (fls. 1.509/1.538), requerendo a reforma integral
do julgado. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, haja vista o indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
4
Ainda em sede preliminar, defende a ilegitimidade ativa do SENAI
para a cobrança das contribuições “geral” e “adicional”, bem como para a
reclassificação do auto-enquadramento do estabelecimento comercial da requerida
localizado em Sorocaba.
Sustenta, outrossim, a decadência parcial das contribuições previstas
nas notificações nos 08372/SP e 08371/DN, e total das previstas na notificação no
70505/L, nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
No mérito, alega, em síntese, que a exigibilidade da contribuição
social e seu adicional pelo SENAI é inconstitucional, tendo em vista que a natureza
jurídica do débito é de contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo
certo que, nos termos do artigo 149 da Constituição Federal, estas só poderiam ter
por base de cálculo o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, ou o valor
aduaneiro, e não a remuneração dos empregados da empresa.
Aduz que não há possibilidade de cobrança dos tributos em questão
do estabelecimento de Sorocaba, haja vista que o artigo 109-C da IN/RFB no
971/2009 estabelece que o enquadramento da empresa terá por base a principal
atividade por ela desenvolvida, ou, se a empresa desenvolver mais de uma atividade
e nenhuma delas se caracterizar como preponderante, aplica-se a cada atividade o
respectivo código FPAS.
Por fim, assevera que não há como cobrar os débitos decorrentes de
reclamações trabalhistas, visto que não restou comprovada a sua origem, não
havendo como a requerida exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios.
O SENAI, por sua vez, recorre (fls. 1.546/1.559), pleiteando a
reforma parcial do julgado, apenas no que diz respeito à fixação dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
5
advocatícios. Alega ser inaplicável, ao caso, a regra prevista no artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, pois a causa não possui valor inestimável ou irrisório, e o
fato de a demanda versar sobre tema aparentemente simples não deve servir de
motivo para o aviltamento da verba honorária.
Contrarrazões do SENAI a fls. 1.564/1.632 e da General Motors a fls.
1.633/1.641.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em seus
regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo
Civil.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, visto
que, no caso em testilha, a pretensão deduzida nos autos não necessita de produção
de prova pericial, sendo suficientes as provas já existentes nos autos, notadamente
por se tratar de questão de direito e de fato documentalmente comprovável.
Nesse contexto, não é demais lembrar que o juiz é o destinatário
direto da prova, incumbe-lhe indeferir, inclusive de ofício, as provas que repute
inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do artigo 370, do
Código de Processo Civil.
Demais disso, o processamento da cobrança, com base em
levantamento do débito junto à empresa, apontando-se a competência, o número de
empregados, a base de cálculo histórica, bem como o valor destacado das
contribuições devidas, tornam a dívida “suficientemente instruída”, nos termos do
artigo 6o, do Decreto no 494/621.
1 Art. 6o A dívida ativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, decorrente de
contribuições, multas ou obrigações contratuais quaisquer, poderá ser cobrada judicialmente pelas
instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos executivos fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
6
Quanto à legitimidade do SENAI para efetuar, de maneira autônoma,
o recolhimento das contribuições previstas nos artigos 4o e 6o, do Decreto-Lei no
4.048/422, o Regimento Interno da instituição, aprovado pelo Decreto no 494/62,
prevê seu cabimento:
“ Art. 6o A dívida ativa do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, decorrente de contribuições, multas ou obrigações
contratuais quaisquer, poderá ser cobrada judicialmente pelas
instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos executivos
fiscais.
Parágrafo único. No caso de cobrança direta pela entidade, a dívida
considerar-se-á suficientemente instruída com o levantamento do
débito junto à emprêsa, ou com os comprovantes fornecidos pelos
órgãos arrecadadores.”
“Art. 50. Visando ao atendimento de situações especiais,
determinadas emprêsas poderão recolher as suas contribuições
2 Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na
Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para
montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por operário e por mês.
§ 2o A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será feita pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto à disposição do Serviço Nacional
de Aprendizagem dos Industriários.
§ 3o O produto da arrecadação feita em cada região do pais, deduzida a quota necessária às
despesas de carater geral, será na mesma região aplicado.
Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida
de vinte por cento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
7
diretamente aos cofres do SENAI.”
Anote-se que os referidos diplomas normativos foram recepcionados
pelo artigo 240 da atual Constituição Federal, extraindo diretamente de seu texto o
fundamento de validade das exações em questão, não havendo, pois, que se falar em
inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança efetuada pela instituição autora.
Ademais, a celebração do “Termo de Cooperação” entre as partes (fls.
56/61), em que consta expressamente a obrigação da empresa ré de recolhimento
diretamente ao SENAI das contribuições devidas (cf. Cláusula Quinta - fls. 56),
implica no reconhecimento inequívoco de que o SENAI figura como parte legítima
no polo ativo da presente demanda.
Destaque-se, ainda, que a legitimidade ativa do SENAI é matéria
pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte
(grifos nossos):
“A legitimidade ativa do SENAI para a cobrança de contribuições é
matéria pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI.
DECRETO-LEI 4.048/42. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇO.
COBRANÇA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na presente demanda coloca-
se em exame a legitimidade do SENAI para promover ação visando a
exação da contribuição geral a ser paga pelas empresas, na forma
dos arts. 6o do Decreto-lei 4.048/42 e 1o do Decreto-lei 6.246/44. 2.
O SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de
contribuição adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
8
4.048/42, devida pelas empresas com mais de 500 empregados.
Precedentes: AgRg no REsp 579.832/RJ, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; Resp 57165/RJ, Rel.
Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJ 13/11/1995. 3.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1179431/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 24/08/2010, DJe 31/08/2010).
“DIREITO TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO
SENAI. EMPRESA COM MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE. 1. A Legitimidade ativa do
SENAI para a cobrança da referida exação tributária decorre do
próprio ordenamento jurídico, notadamente do§ 2o do artigo 4o do
Decreto
no
4.048/42.
Preliminar
rejeitada.2.
Alegação
de
ilegitimidade passiva, ao fundamento deque a empresa está em
liquidação e não mais conta com quadro superior a 500
funcionários. Preliminar rejeitada a liquidação se deu só em 2012, e
o período cobrado é referente aos anos de 2009 e 2010. 3. Apelante
sustenta que sua atividade econômica não se enquadra na hipótese
'empresas de transportes de comunicações' (art. 3o do Decreto Lei
4.936), sendo indevida a contribuição. Tese rejeitada. A notificação
de débito identifica a atividade econômica como 'Instalações
Elétricas', em conformidade com o objeto social descrito no cadastro
da empresa perante a JUCESP. 4. Sociedade industrial com mais de
500 funcionários à época da cobrança configurado o dever de
adimplir a contribuição adicional, consistente no acréscimo de 20%
sobre a contribuição geral, nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei no
4.048/42, recepcionado pela Nova Ordem Constitucional de 1988.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Mantida a fixação dos
honorários advocatícios, observações quanto aos consectários legais
da condenação. Sentença de procedência mantida. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
9
desprovido” (Apelação n. 0051307-59.2011.8.26.0114, Rel. Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. em
03/02/2016)3
O processamento das notificações de débito promovido pelo SENAI,
portanto, encontra arrimo legal.

De igual sorte, não há que se falar em decadência, total ou parcial,
dos débitos cobrados.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça expressa,
inclusive, em sede de recursos repetitivos (Tema no 163) , sedimentou-se no sentido
de que, nos casos em que não há o recolhimento antecipado do tributo sujeito a
lançamento por homologação, é aplicável, como regra, o artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional, adotando-se como termo a quo do prazo decadencial para o
lançamento suplementar do crédito tributário “o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”:
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
3 Vide, no mesmo sentido: Apelação 1001698-50.2018.8.26.0048, Relator Desembargador Leonel
Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. em 13.11.2019; Apelação 0028398-30.2012.8.26.0068,
Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 14/08/2017;
Apelação 0014209-11.2013.8.26.0004, Relatora Desembargadora Luciana Bresciani, 11a Câmara
Extraordinária de Direito Público, 10/10/2017; Apelação 1001351-66.2016.8.26.0604, Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 09/05/2017; Apelação
1018242-25.2016.8.26.0100, Relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. 13/12/2016; Apelação 0057210-86.2012.8.26.0002, Relator Desembargador
Paulo Galizia, j. 16/05/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
10
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...)”
(Recurso Especial no 973.733/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 12.08.2009).
Nessa esteira, cumpre enfatizar o entendimento cristalizado na
recente Súmula no 555 editada pela mesma Corte:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”
No caso concreto, verifica-se que a constituição do débito se deu com
as notificações de pagamento nos 8372/SP e 8371/DN, realizadas em 17 de março de
2014, relativas aos fatos geradores ocorridos de 2009 a 2014 (fls. 41/54 e 62/89); e
notificação no 70505, efetivada em 12 de maio de 2009, quanto aos débitos de 2006
a 2009 (fls. 90/100).
Destarte, considerando-se que a constituição dos débitos se deu
dentro do prazo previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não há que
se falar, no presente caso, em decadência dos créditos reclamados.
No que toca à preliminar de ilegitimidade do SENAI para
reclassificação do auto-enquadramento, a questão confunde-se com o mérito e com
ele será analisada.
No mérito, o apelo não colhe êxito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
11
Verte dos autos que o SENAI expediu à empresa requerida as
Notificações de Débito nos 8372/SP, 8371/DN e 70505 (fls. 41/100), por meio das
quais exige o pagamento do débito equivalente a R$ 1.308.116,81, apurado até
janeiro de 2016, relativo às contribuições “geral” e “adicional” computadas durante
o período compreendido entre agosto de 2006 a janeiro de 2014.
As questões relativas à inconstitucionalidade da exigência das
contribuições, bem como da impossibilidade de cobrança dos débitos da filial de
Sorocaba e daqueles derivados de reclamações trabalhistas foram bem analisadas
pela r. sentença que, acertadamente, as rejeitou, e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, que respondem às questões levantadas no apelo e, na forma
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, são incoroporados ao presente
voto como razões de decidir (sem destaques no original):
“Quanto ao mérito, não há de se falar em inconstitucionalidade das
contribuições "geral" e "adicional", o que é arguido sob o fundamento de que a
natureza juridica é de "contribuição de intervenção no domínio econômico",
prevista no artigo 149 da Constituição Federal, conforme entendimento do STF,
inclusive quanto aos adicionais, decorrentes da obrigação principal e que consiste
em forma de majorar o tributo, de modo que a base de cálculo das contribuições,
nos termos do §2o, inciso III, "a" e "b", do mesmo artigo 149, acrescentado a partir
da EC no 33/01, pode ser o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e/ou o
valor aduaneiro, e não sobre a folha de salários.
Trata-se de contribuição social, parafiscal, imposta por lei e
cobrada nos moldes do Termo de Cooperação Técnico-Financeira celebrado entre
as partes, esta é sua natureza jurídica, portanto, não se confunde com as
contribuições previdenciárias previstas no artigo 195 da Constituição Federal, que
obedecem regime constitucional tributário especial, e deve ser observado o artigo
240 da Constituição Federal e o artigo 34, §5o, do ADCT.
Em caso que se aplica ao ora examinado, na Apelação Cível no
1002116-18.2017.8.26.0114 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
12
de São Paulo - j. 28/5/19 Rel. Vicente de Abreu Amadei, neste sentido foi
decidido.
Com efeito, consta deste julgado que o art. 240 da CF/88 e o art. 34,
§ 5o, do ADCT da CF, recepcionaram os Decretos-lei nos 4936/42 e 6246/44, e que
o STF decidiu que não há nenhuma inconstitucionalidade. Os referidos dispositivos
assim dispõem:
"Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas
às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical".
"Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do
primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido,
até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda no 1, de
1969, e pelas posteriores.
(...)
§ 3o - Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema
tributário nacional nela previsto.
§ 4o - As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão
efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na
Constituição.
§ 5o - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a
aplicação da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a
legislação referida nos §3o e §4o".
Quanto ao entendimento do STF, de que não há incompatibilidade
material das normas de instituição da contribuição social devida ao SENAI, com
norma constitucional alguma da CF/88, passo a transcrever a ementa do julgado:
'Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição
destinada ao SENAI. Exação enquadrada no artigo 240 da Constituição Federal.
Tributo instituído originariamente por decreto-lei. 3. Fenômeno da recepção. O
modo da enunciação inaugural de texto normativo validamente produzido sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
13
égide de Constituição anterior é aspecto indiferente na aferição de sua eficácia
diante do paradigma constitucional que o recepciona materialmente. 4.
Compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente do Plenário do
STF. RE 396.266. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AI 839196 AgR,
rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/04/2011).
Assim sendo, é devida a contribuição geral para o SENAI, criada
pelo Decreto-lei no 4.048/1942 (artigo 4o, caput) que obrigou os estabelecimentos
industriais, nas modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional
da Indústria, ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio
das escolas de aprendizagem. A obrigação da autora é de organizar e administrar
escolas de aprendizagem, que beneficiam os contribuintes, ao disponibilizar mão-de-
obra especializada para atuar nos vários segmentos das empresas contribuintes,
sem necessidade de referibilidade direta e proporcional. Conforme precedente
mencionado pela autora - "No concernente à alegada ausência de referibilidade
entre a contribuição adicional e o sujeito passivo, no caso de estabelecimentos
filiais que exercem atividade econômica diversa daquela desenvolvida pela matriz,
diga-se que, tratando-se de contribuição de intervenção no domínio econômico,
como é o caso, não se exige que o sujeito passivo dela retire algum proveito,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma, AI no AgR no
663.176/MG, Rel. Min. Eros Grau, v.u., j. 16/10/2007)".
O Decreto-lei no 6.246/1944 definiu quais são os estabelecimentos
contribuintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: as empresas
industriais, as de transportes, as de comunicações, as de pesca e as empresas
comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente,
qualquer das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos indicados
anteriormente (artigo 2o, "a" e "b").
Nos termos da Lei no 11.457/2007, a contribuição geral é recolhida
pelas empresas contribuintes juntamente com as contribuições previdenciárias e
está sujeita aos mesmos privilégios desta. As empresas contribuintes podem
recolher a contribuição diretamente aos cofres do SENAI, na forma do artigo 50 do
Decreto Federal no 494/1962 (Regimento do SENAI) e pelo fato de a ré ter atendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
14
os requisitos necessários, celebrou "Termo de Cooperação TécnicoFinanceira" que
possibilita a arrecadação direta pela empresa industrial aos cofres do Senai, por
meio do qual se obrigou "a recolher, na forma da lei, diretamente ao SENAI a
contribuição geral de 1% por ela devida, referente a todos os seus atuais e futuros
estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo, deduzindo-se para os fins
previstos na Cláusula Primeira importância correspondente a 10% dessa
contribuição" (cláusula quinta).
A matriz e as filiais da ré desenvolvem conjuntamente a atividade
industrial da empresa, portanto, os empregados que prestam serviços em tais
estabelecimentos integram a cadeia produtiva da ré, que industrializa seus
produtos para, posteriormente, coloca-los à venda no comércio. Não se
controverte que a ré exerce atividade tipica e preponderantemente industrial, de
modo que mesmo nos estabelecimentos onde são realizadas atividades comerciais,
como é o de Sorocaba, e mesmo que este adquira de terceiros peças de automóveis
de diversos tipos e as revenda para estabelecimentos que comercializam referidas
peças e/ou as instalam em automóveis de diversos tipos, que podem ou não ser da
mesma marca que produz, o que prevalece e deve ser considerado é a atividade
empresarial preponderante, definida pelo conjunto matriz e filiais.
Assim estabelecem as normas legais vigentes mencionadas e o
"Termo de Cooperação Técnico-Financeira" firmado entre as partes, pelo qual a ré
se obrigou expressamente a recolher a contribuição geral referente a todos os seus
atuais e futuros estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo, sem
restrição, e, também, em relação à contribuição adicional, devido à determinação
de recolhimento da contribuição por empresas com mais de 500 funcionários, o que
também abrange a empresa ou estabelecimento como um todo (matriz e filial).
Neste sentido:
"ADMINISTRATIVO. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. DL
4.048/42. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Casa pacificou-se em
reconhecer que o adicional previsto no art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/42, ao referir-
se a empresa ou estabelecimento com mais de quinhentos empregados, abrange a
soma dos empregados de todas as suas unidades, e não de cada uma isoladamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
15
Precedentes. 2. Recurso especial provido." (STJ, REsp. 453.686/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 20.03.2006).
(...)
"CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
SENAI
-
CONSTITUCIONALIDADE -
LEGALIDADE - CONTRIBUINTE - SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. Cobrança de
contribuição adicional pelo SENAI. Constitucionalidade e legalidade reconhecidas.
Precedentes do STF e do STJ. 2. Contribuinte da exação é a sociedade empresária,
a pessoa jurídica como um todo, não o estabelecimento ou filial isoladamente
considerado. A preponderância da atividade econômica de cada estabelecimento
ou filial é tese vencida e há muito pacificada na jurisprudência da Corte e do
Colendo STJ. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido." (AC no
1016640-96.2016.8.26.0100, Rel. Décio Notarangeli, j. em 30.11.2017).
Por fim, verifica-se que a partir da fiscalização realizada nas
dependências da ré, de acordo com os documentos exibidos por essa, foi apurado o
fato gerador, o período e respectivo valor que deixou de ser recolhido, unidade
fiscalizada, número de empregados, base de cálculo, percentual incidente etc.,
mediante regular notificação e deferimento de prazo para defesa, inclusive a autora
informou que houve apresentação de defesa em relação à uma das notificações,
portanto, não é caso de exibição de documentos pela autora, os quais estão em
poder da ré, e, do mesmo modo, pretender que a autora especifique documentos
indicados na época da fiscalização e que não estão em seu poder, e que constam
das notificações realizadas, ou mesmo que exiba os procedimentos da notificação,
em relação aos quais a ré teve acesso e oportunidade de apresentar defesa.”
De fato, em se tratando de contribuições sociais gerais, de natureza
parafiscal, diversas das contribuições para a seguridade social ou das contribuições
de intervenção no domínio econômico, não há que se falar em bitributação da base
de cálculo uma vez que inexiste vedação a que se tenha identidade de fato gerador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
16
e base de cálculo entre contribuições de naturezas diversas4 , ou em violação às
bases previamente estabelecidas pelo artigo 149, §2o, III, da Constituição Federal5.
Em relação à alegação de impossibilidade de reclassificação do auto-
enquadramento pelo SENAI, vale acrescentar à fundamentação do julgado que, em
primeiro lugar, o estabelecimento comercial de Sorocaba é indissociável da pessoa
jurídica a qual pertence, sendo induvidoso que a empresa, como um todo, tem por
escopo social atividade preponderantemente industrial.
Dessa forma, é irrelevante para fins de caracterização da atividade da
empresa como sendo preponderantemente industrial, o fato de uma de suas filiais
exercer atividade comercial. Aliás, por meio do contrato social trazido pela
requerida a fls. 136/157, é possível visualizar que sequer há separação dos objetos
sociais das filiais da empresa (fls. 148/151), revelando a intenção de realização única
e eminente da atividade de industrialização.
4 Sobre o tema, esclarece a doutrina: “A vedação de bis in idem, assim, dá-se para as contribuições
de seguridade social entre si. Há, portanto, uma simetria entre o exercício da competência residual
atinente à instituição de impostos e o exercício da competência residual atinente à instituição de
contribuições de seguridade social. Mas a sistemática do §4o[do artigo 195, da CF], inclusive com a
vedação do bis in idem, não se aplica às contribuições que foram expressamente recepcionadas pelo
texto constitucional, como a contribuição ao PIS, recebida pelo art. 239 da CF, e as contribuições
destinadas aos serviços sociais vinculados às entidades sindicais, estas, aliás, objeto de ressalva
específica no art. 240 da CF” (Leandro Paulsen, Curso de Direito Tributário Completo, 8a edição,
2017, p. 103). (g.n.)
5Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (...)
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
17
De outro lado, no “Termo de Cooperação” firmado com o SENAI, a
requerida se obrigou expressamente a recolher a contribuição geral referente a todos
os seus atuais e futuros estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo, sem
restrição.
Demais disso, insta notar que a Súmula no 499 firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça reconhece, como regra geral, a obrigação tributária das empresas
prestadoras de serviços perante o SESC e o SENAI, “salvo se integradas noutro
serviço social”. Desse modo, a contrario sensu, apenas mediante prova cabal de que
a recorrente é filiada a uma destas entidades seria possível infirmar a exação
efetuada pelo SENAI.
Entretanto, à míngua de subsídios nesse sentido, sobretudo da
comprovação de que a apelante recolheu a respectiva contribuição junto aos demais
serviços sociais, remanesce a legitimidade da cobrança.
Por fim, a requerida teve oportunidade de demonstrar, tanto na via
administrativa como no bojo desta ação, eventuais irregularidades na cobrança da
contribuição adicional com base nas reclamações trabalhistas e demais documentos
obtidos pelo SENAI. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento
relevante que pudesse, ainda que de forma indiciária, demonstrar ter havido
qualquer excesso na atividade fiscalizatória do SENAI ônus que lhe era imputado
e do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II), sendo descabida, portanto, a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pelos fundamentos expostos, de rigor a manutenção da solução de
procedência da ação dada pela r. sentença, por seus fundamentos, acrescidos aos
aqui expostos.
Todavia, cabe promover, ex officio, pequeno reparo no julgado a quo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000042-33.2017.8.26.0100 -Voto no 12388
18
apenas no que tange aos índices incidentes sobre os consectários de mora.
Isso porque, cuidando-se de inadimplemento de contribuição
especial, de natureza tributária, a atualização do débito deve ser feita pela taxa Selic,
que conjuga, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora, de
acordo com o art. 13 da Lei Federal no 9.065/956, bem como com o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do REsp no 1.111.175/SP7,
desde o vencimento de cada contribuição inadimplida, nos termos do artigo 161,
caput, do Código Tributário Nacional8.
No mais, mantém-se a r. sentença, inclusive quanto à fixação da
verba honorária, por apreciação equitativa, em R$ 13.000,00, tendo em vista que,
ante a natureza singela da demanda, que não exigiu das partes produção de prova
complexa ou formulação de conceitos jurídicos inovadores, desponta tal valor como
suficiente para remunerar condignamente o patrono da parte em vista do empenho
dele exigido para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do
Código de Processo Civil deixando-se de se aplicar, ao caso, o acréscimo recursal
previsto no §11, do mesmo dispositivo, haja vista a improcedência dos apelos de
ambas as partes.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com observação
quanto aos critérios de aplicação de juros e correção monetária sobre o débito
tributário.
BANDEIRA LINS
RELATOR
6 Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da
Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de
1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei
no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
7 “(...) 2.Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não
podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.”
8 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.